Tribunal: TJMT
Processo: 1016216-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1016216-07.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Rubia Ferretti Valente, em favor de Samuel Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente se encontra preso desde o dia 24 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Sustenta, a impetrante, que o magistrado não fundamentou suficientemente a decisão, convertendo a prisão em flagrante do paciente em preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a suposta gravidade em abstrato do crime e a necessidade de constrição para resguardar a ordem pública.
Ressalta, ademais, que embora o paciente seja reincidente em crime doloso, a infração anterior foi praticada há mais de 13 anos, sem que houvesse notícia de novo delito, motivo pelo qual não existiriam motivos para a decretação da prisão preventiva.
Acrescenta, outrossim, que a eventual imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se suficiente para resguardar a ordem pública, porque o paciente estaria inserido no grupo de risco da covid-19.
Afirma, além disso, que a prisão do paciente foi ilegal, porque os policiais militares teriam invadido o seu domicílio, sem que houvesse autorização dos moradores ou elementos concretos da prática de crime no interior do imóvel.
Assevera, por fim, que houve excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que o paciente se encontra preso há mais de 9 (nove) meses, sem que tenha se encerrado a instrução processual.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Inicialmente, consigne-se que no Habeas Corpus n. 1009015-61.2021.8.11.0000, distribuído anteriormente, a impetrante já pleiteou a liberdade do paciente e sustentou a maioria das teses ora alegadas, conforme se extrai do relatório produzido pelo Desembargador Pedro Sakamoto naquela oportunidade:
[...] Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samuel Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso o ora paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
A impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 24.12.2020, em decorrência da prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, posto que foram apreendidas em sua residência porções de substâncias análogas a entorpecentes.
Anota que houve flagrante forjado, e que a entrada em sua residência não foi franqueada por nenhum dos moradores, o que seria comprovado por meio de filmagens do condomínio.
Aponta que há ilegalidade na prisão, sob a justificativa da ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, em razão da falta de fundamentação concreta.
Assevera que a única condenação anterior utilizada para fundamentar o periculum libertatis decorre de crime praticado há 13 anos, o que não serve para subsidiar a necessidade de garantia da ordem pública, e que a reincidência não justifica por si só a segregação.
Indica que foi oferecida denúncia em decorrência dos fatos descritos, e que desde a prisão já transcorreram cinco meses, em evidente excesso de prazo na formação da culpa e na segregação, caracterizando coação ilegal, principalmente porque não se trata de feito complexo e com grande número de acusados.
Indica ainda que a unidade carcerária não oferece as condições necessárias ao tratamento de saúde do paciente, tanto que ele contraiu a Covid-19 nas imediações prisionais em 11.3.2021, e que seu filho menor de 12 anos teme pela perda do pai.
Afirma por fim que o paciente é “portador de doença renal policística, tendo em funcionamento apenas 40% dos seus Rins e, devido a esta patologia, teve complicações com sua pressão arterial, sendo hipertenso”, motivo pelo qual integra o grupo de risco para a Covid-19, bem como “necessita de alimentação especial e uma dieta rigorosa para que não tenha complicações, pois a patologia é hereditária”, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar.
Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar”.
Portanto, os argumentos relativos à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a desnecessidade da custódia, a possibilidade de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas e o pleito de prisão domiciliar são meras repetições daqueles já deduzidos na ação constitucional anterior, cujo processe foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, ocasião em que foi denegada a ordem, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE FORJADO – NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTRARIA O INGRESSO IRREGULAR E A IMPLANTAÇÃO DA DROGA – DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA – DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA UNIDADE PRISIONAL – MOTIVO INSUFICIENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO ESPECÍFICO – PERIGO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – DOENÇA QUE NÃO É CONSIDERADA GRAVE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E DENEGADO NESSA EXTENSÃO.
Assim, considerando que a matéria foi decidida pelo órgão colegiado competente, não é cabível nova análise nesta oportunidade, motivo pelo qual, no presente habeas corpus, serão analisados a alegação de excesso de prazo para a realização da instrução processual, diante do decurso de novo prazo desde a decisão anterior; bem como a suposta nulidade decorrente da entrada dos militares no domicílio do paciente, tese essa que embora tenha sido alegada na ação pretérita, não foi examinada em razão da ausência de prova da alegação.
Como é sabido, conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, tratando-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No entanto, analisando perfunctoriamente os presentes autos, não se constata a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar, porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese, suportado pelo paciente, em virtude do excesso de prazo para a realização da instrução processual, demanda o exame acurado dos elementos coligidos no processo principal, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Além disso, impõe-se salientar que o excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de observar se o processo está tramitando regularmente, eis que em certas circunstâncias é possível haver maior elastério para o julgamento da causa, em virtude das peculiaridades de cada caso.
Com efeito, extrai-se dos documentos acostados ao presente writ que o paciente foi preso em flagrante delito em 24 de dezembro de 2020. E, não obstante o decurso de aproximadamente 9 (nove) meses, já foi oferecida a denúncia e realizada audiência de instrução e julgamento, com o interrogatório de todos os denunciados, restando apenas, ao que tudo indica, a juntada das alegações finais das partes e a prolação da sentença, motivo pelo qual não é possível concluir que tenha havido qualquer excesso injustificado de prazo.
Ademais, embora à primeira vista o processo principal não pareça complexo – já que se trata de um único crime –, verifica-se que foram denunciados três acusados, circunstância que demanda a pluralidade de citações, apresentação de defesas preliminares por todos eles, geralmente por advogados distintos, além da necessidade de apreciação de pedidos de liberdade e outros requerimentos, fatos que, em tese, permitiram um maior elastério da instrução processual.
Relembre-se, ainda, que após a chamada epidemia da covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais, ações essas que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.
Desse modo, impõe-se reconhecer que a constatação concreta da propalada coação ilegal, em tese, suportada pelo paciente, em virtude do excesso de prazo da prestação jurisdicional, demanda o exame mais acurado do andamento da ação penal originária, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando, pois, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida pelo impetrante, sendo necessária a colheita de informações para que o mérito desta ação possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Por outro viés, em relação ao pleito de nulidade da prisão do paciente e das provas produzidas, diante da alegada invasão do seu domicílio, sem que houvesse autorização dos moradores ou elementos concretos da prática de crime no interior do imóvel, depreende-se que aparentemente existiam elementos de informação que permitiam a fundada suspeita de que no local ocorria o delito permanente de tráfico de drogas.
Isso, porque o magistrado, ao analisar o pedido defensivo relativo à nulidade das provas, consignou expressamente que existia fundada suspeita da prática de crime no local, sendo justificada a ação policial, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão prolatada na ocasião:
[...] Inicialmente, importante destacar que tese semelhante foi levantada pela defesa do réu SAMUEL no pedido de liberdade formulado no flagrante (PJe 1007704- 40.2020.8.11.0042), destacando que as prisões em flagrantes eram ilegais, já que a entrada no domicílio e apreensão de entorpecente na residência do réu SAMUEL se deu sem autorização judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição da República.
Ainda que a defesa do réu SAMUEL insista na preliminar de nulidade das provas, desta vez anunciando que inexistiam fundadas suspeitas para justificar a entrada no domicílio do réu SAMUEL, os depoimentos até então colhidos revelam o contrário.
Com efeito, atento a narrativa do flagrante trazida pelos policiais, é possível identificar que a equipe policial recebeu denúncia de que o casal AMANDA e NICOLAH estaria realizando o tráfico de entorpecente na região do bairro Verdão, nesta urbe, sendo que dirigindo para o local e procedida abordagem no referido casal, lograram apreender em posse do suspeito NICOLAH três porções de maconha, que no momento da entrevista policial informou ter adquirido a droga do indivíduo ENZO, mas que foi entregue pelo indivíduo JEFTE.
Que se dirigindo para o local onde se deu a transação, um dos suspeitos tentou fechar a porta que estava entreaberta, sendo impedido pela equipe policial que realizou o adentramento do local e logrou abordarem os suspeitos, inicialmente o indivíduo JEFTE e dentro do quarto, o suspeito ENZO. Que procedida busca pelo local, lograram apreender 15 (quinze) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e um rolo de plástico filme, oportunidade que o indivíduo ENZO informou aos policiais que o fornecedor daquele tóxico seria o indivíduo SAMUEL, residente no condomínio Ilhas Canárias, nesta capital.
Assim, deslocou a equipe policial para o referido condomínio, onde se logrou apreender no interior do quarto e sobre o guarda-roupa 01 (um) tablete de maconha, 01 (um) pedaço grande de maconha e 01 (uma) balança de precisão.
Denota-se, pois, pela descrição sequencial dos fatos, que abordagem e busca domiciliar nos endereços dos réus JEFTE, ENZO e SAMUEL não se deu ocasionalmente, mas sim fundada em denúncia concreta e posterior o êxito na apreensão de entorpecente inicialmente em poder do casal AMANDA e NICOLAH, que pesavam denúncia de estar traficando no bairro Verdão.
Veja, pois, que os policiais já estavam de posse do flagrante de 03 (três) porções de maconha apreendido em poder do casal, quando então se dirigiram para residência dos indivíduos JEFTE e ENZO e lograram apreender mais entorpecentes.
A apreensão de droga na residência dos indivíduos JEFTE e ENZO, somente confirmou a denúncia antes realizada pelo casal e interrompeu um flagrante em franco desenvolvimento, já que houve êxito na apreensão de mais drogas naquele local, além de balança de precisão e papel filme.
Da mesma maneira, consta que a diligência e busca no endereço do réu SAMUEL somente se deu depois de apreendido entorpecente em poder do casal Amanda e Nicolah e também de drogas na residência dos denunciados JEFTE e ENZO, logrando interromper outro flagrante em franco desenvolvimento, com apreensão de mais drogas neste novo endereço e balança de precisão.
Denota-se, pois, que as buscas realizadas nos endereços dos réus JEFTE, ENZO e SAMUEL, se deu em situação expressamente autorizada pela Constituição da República, isto é, em caso de flagrante delito, a iniciar pelo flagrante do casal Amanda e Nicolah que estavam de posse de entorpecente e depois dos próprios denunciados, que houve êxito na apreensão de drogas nos dois endereços, inclusive do próprio denunciado SAMUEL, interrompendo, pois, um flagrante em franco desenvolvimento... [...] (ID 101069492, p. 4-5).
Logo, aparentemente existiria situação de flagrância delitiva no interior do imóvel do paciente, o que permitiria a entrada dos policiais militares, não havendo prova que ateste que a situação foi forjada pelos agentes públicos, devendo, por conseguinte, a tese ser melhor analisada quando do julgamento desta ação constitucional, após a prestação das informações pela autoridade apontada como coatora e a juntada do parecer ministerial.
Por derradeiro, é oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da suposta inexistência dos fatos alegados pelos policiais militares, em regra, devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo tal exame em sede de liminar, porquanto tal análise demandaria a análise aprofundada do conjunto probatório coligido ao processo de origem.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, devendo a irresignação defensiva ser objeto de deliberação após a tramitação regular do presente habeas corpus.
Intime-se a impetrante acerca da presente decisão.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal